Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Em suas razões de apelação (ID 59323828), a parte apelante/autora pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) tais como, exemplificativamente, imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses, contracheque e comprovantes de despesas. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora